Tribunal: TJDFT
Processo: 0753642-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. AUSÊNCIA DE PRAZO NA ORIGEM. ESTABELECIMENTO DE LAPSO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda Compartilhada, que deferiu alimentos provisórios à ex-companheira no valor de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos apenas os descontos compulsórios, sem fixação de prazo para a obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante, a título de alimentos provisórios à ex-companheira, observa o binômio necessidade e possibilidade; e (ii) estabelecer se a obrigação alimentar entre ex-companheiros deve ser fixada com prazo determinado, em razão de seu caráter excepcional e transitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-companheiros encontra fundamento no art. 1.694 do Código Civil, sendo admitida de forma excepcional e transitória, especialmente quando demonstrada a necessidade momentânea do alimentado.
4. A inexistência de incapacidade laboral da ex-companheira não afasta, por si só, o direito aos alimentos provisórios, quando evidenciado que ela não exerce atividade remunerada regular e dedicou-se majoritariamente aos cuidados do lar e dos filhos durante união estável de longa duração.
5. A fixação do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante mostra-se proporcional, considerando sua renda mensal e o valor remanescente apto a assegurar sua subsistência digna, ainda que demande ajuste de despesas.
6. A mera comprovação de perfil comercial em rede social não demonstra, de forma suficiente, a obtenção de renda regular capaz de afastar a necessidade de alimentos provisórios.
7. A fixação do prazo de 12 (doze) meses revela-se razoável e compatível com a finalidade dos alimentos transitórios, permitindo a reorganização financeira e a reinserção da alimentada no mercado de trabalho, sem perpetuar dependência econômica indevida.
8. O pedido de julgamento parcial para reconhecimento e dissolução da união estável não se insere no rol das matérias impugnáveis por agravo de instrumento, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos provisórios entre ex-companheiros possuem caráter excepcional e transitório, admitidos quando demonstrada a necessidade momentânea do alimentado.
2. A fixação de alimentos à ex-companheira deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo legítimo o arbitramento de percentual sobre os rendimentos do alimentante quando não comprometida sua subsistência digna.